Tribunal: TJSP
Processo: 1527176-31.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - ISSQN dos exercícios de 1997 e 2000 e Taxa de Licença e Funcionamento dos exercícios de 2000 e 2001 - Município de Itu - Pretensão inicial julgada liminarmente improcedente, nos termos do artigo 332, § 1o, do Código de Processo Civil - Prescrição originária (ou inicial) dos créditos em discussão, de fato, verificada - Recurso a discorrer sobre eventual

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - ISSQN dos exercícios de 1997 e 2000 e Taxa de Licença e Funcionamento dos exercícios de 2000 e 2001 - Município de Itu - Pretensão inicial julgada liminarmente improcedente, nos termos do artigo 332, § 1o, do Código de Processo Civil - Prescrição originária (ou inicial) dos créditos em discussão, de fato, verificada - Recurso a discorrer sobre eventual ocorrência de prescrição intercorrente - Impropriedade da argumentação - Sentença extintiva do feito, nos moldes em que prolatada, a ser mantida - Recurso da Municipalidade não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963156
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1527176-31.2019.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITU, é apelado ALBERTO MONTANARI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1527176-31.2019.8.26.0286 - Voto no 10318
2
Apelação Cível no 1527176-31.2019.8.26.0286
Apelante: Municipalidade de Itu
Apelado: Alberto Montanari
Comarca: Itu
Juiz de origem: Fernando França Viana
VOTO No 10318
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - ISSQN dos
exercícios de 1997 e 2000 e Taxa de Licença e
Funcionamento dos exercícios de 2000 e 2001 - Município
de
Itu
-
Pretensão
inicial
julgada
liminarmente
improcedente, nos termos do artigo 332, § 1o, do Código de
Processo Civil - Prescrição originária (ou inicial) dos
créditos em discussão, de fato, verificada - Recurso a
discorrer
sobre
eventual
ocorrência
de
prescrição
intercorrente - Impropriedade da argumentação - Sentença
extintiva do feito, nos moldes em que prolatada, a ser
mantida - Recurso da Municipalidade não provido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto
pela Municipalidade de Itu, nos autos de Execução Fiscal por ela ajuizada
contra Alberto Montanari, em face de r. sentença (fls. 10/11) que,
reconhecendo a ocorrência de prescrição, julgou liminarmente improcedente a
pretensão inicial, com esteio no art. 332, parágrafo 1o, do Código de Processo
Civil.
Alega a apelante, em síntese, que, “... como
já pacificado pelo Colendo STF...”, a prescrição intercorrente não poderia ter
sido reconhecida sem que, antes, fosse intimada “... a dar andamento na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1527176-31.2019.8.26.0286 - Voto no 10318
3
Execução Fiscal...”, pugnando, à vista disso, pelo provimento ao recurso e
reforma da sentença guerreada, para que se dê continuidade ao feito executivo
(fls. 14/30).
O
tempestivo
apelo
foi
recebido
e
regularmente processado, sem a oferta de contrarrazões (fls. 31/33).
Subiram, assim, os autos.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade
de Itu promoveu, em 24/10/2019, Execução Fiscal em face de Alberto
Montanari, visando à cobrança de créditos tributários relativos ao ISSQN dos
exercícios de 1997 e 2000 e à Taxa de Licença e Funcionamento dos
exercícios de 2000 e 2001, conforme Certidões de Dívida Ativa e
Discriminativos de Débito digitalizados a fls. 02/09.
Sobreveio,
contudo,
sem
qualquer
ato
processual que a precedesse, a r. sentença extintiva alhures referida, objeto do
recurso que se passa a analisar.
Pois bem.
Tendo em vista que o prazo prescricional da
ação de cobrança, fixado em 5 (cinco) anos pelo art. 174, caput, do Código
Tributário Nacional, inicia-se, no que se refere às espécies tributárias de que
tratam os autos, no dia seguinte ao do vencimento das dívidas em cobro,
devem ser considerados, na presente hipótese, dias, embora incertos, dos
meses de novembro de 1997, agosto e dezembro de 2000 e outubro de 2001
(cf. CDA's / Discriminativos de fls. 02/09).
Tais datas marcam os momentos em que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1527176-31.2019.8.26.0286 - Voto no 10318
4
créditos tributários passaram a ser exigíveis em sua totalidade, surgindo,
portanto, para a Municipalidade, o direito de executá-los a partir dos dias
seguintes a elas, iniciando-se então o prazo prescricional, por aplicação do
princípio da actio nata.
Assentada essa premissa, cumpre reconhecer
que os débitos em discussão - qualquer que seja o dia de início, dos meses de
novembro de 1997, agosto e dezembro de 2000 e outubro de 2001, a ser
considerado - já se encontravam, há muito, prescritos quando do ajuizamento
da ação aos 24/10/2019.
Impunha-se, assim, a extinção da demanda
executiva a teor do artigo 332, § 1o, do Código de Processo Civil, com a
improcedência liminar do pedido.
Isso porque, em consonância ao que reza o
art. 487, parágrafo único, também do CPC (“Ressalvada a hipótese do § 1o do
art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes
seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.”), o tema aqui discutido se
enquadra na apontada hipótese excepcional e, portanto, desnecessária a oitiva
da parte contrária quando do reconhecimento, de ofício, da prescrição.
Assim explicitou o jurista Cassio Scarpinella
Bueno, in “Novo Código de Processo Civil Anotado”, ao comentar referido
dispositivo:
“O parágrafo único trata da hipótese de a
prescrição ou a decadência - que podem ser
pronunciadas de ofício, no que é expresso o
inciso II do art. 487 - conduzir à 'improcedência
liminar do pedido' (art. 332, §1o). Ressalvado
este caso - que acaba excepcionando, em última
análise, também o art. 9o -, o proferimento da
sentença com este fundamento depende da prévia
oportunidade de as partes manifestarem-se a
respeito.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1527176-31.2019.8.26.0286 - Voto no 10318
5
Incide, diante desse panorama, a Súmula no
409 do E. Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a qual:
“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes
da propositura da ação pode ser decretada de
ofício (art. 219, §5o, do CPC)”.
Acresça-se a tais fundamentos que deve ser
priorizada a aplicação do Princípio da Celeridade Processual em detrimento do
Princípio da Não Surpresa, corolário do Princípio do Contraditório, a fim de se
atingir a finalidade maior da Lei, qual seja, a prestação jurisdicional efetiva e
adequada em tempo razoável.
De
se
registrar,
por
derradeiro,
a
impropriedade da argumentação tecida pela exequente nas razões de seu apelo,
toda ela voltada a eventual ocorrência de espécie distinta de prescrição: a
intercorrente.
De rigor, enfim, a manutenção da r. sentença
que extinguiu o feito com fulcro no artigo 332, parágrafo 1o, do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso
da Municipalidade.
Silvana M. Mollo
Relatora